Tribunal: TJBA
Processo: 8058416-33.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058416-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REIDINETE DE JESUS BRITO LEAL Advogado(s): ANDERSON DE ALMEIDA VASCONCELOS, IGGO CESAR DA SILVA BARBOSA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCOMPATIBILIDADE LEGAL COM GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. ATO VINCULADO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO SALARIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de policial penal, contra ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia e ao Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, visando à anulação da supressão do adicional de insalubridade, ocorrida a partir de maio de 2025. A impetrante alega ausência de procedimento administrativo prévio e manutenção das condições insalubres no local de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que discute verba remuneratória de servidor estadual; (ii) verificar se a cessação do pagamento do adicional de insalubridade, com base em alteração legislativa, configura violação a direito líquido e certo do servidor, em razão da ausência de procedimento administrativo prévio e da suposta redução remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Governador do Estado não possui legitimidade passiva em mandado de segurança que contesta ato concreto de gestão de pessoal, como a alteração da folha de pagamento, cuja atribuição cabe ao Secretário da pasta funcional do servidor, conforme jurisprudência consolidada do E. TJBA. 4. A supressão do adicional de insalubridade não decorre de ato administrativo autônomo, mas do cumprimento de norma legal de efeitos gerais e abstratos — a Lei Estadual nº 14.892/2025 —, que reestruturou a remuneração da carreira de policial penal e estabeleceu expressamente a incompatibilidade entre a Gratificação de Serviços Penitenciários e os adicionais de insalubridade e periculosidade. 5. A atuação administrativa é vinculada à nova legislação, não sendo exigível a instauração de processo administrativo individualizado, por se tratar de norma geral, não se aplicando, portanto, a Súmula 473 do STF. 6. Não se constatou redução da remuneração global da impetrante, que passou a receber vencimento superior após a reestruturação da carreira, além de manter o recebimento da Gratificação de Serviços Penitenciários. 7. A legislação questionada decorreu de negociação coletiva com a entidade sindical representativa da categoria, conferindo legitimidade e transparência à mudança do regime remuneratório. 8. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que servidores públicos não têm direito adquirido ao regime jurídico ou à forma de cálculo de vantagens propter laborem (devidas pelo trabalho), sendo assegurada apenas a irredutibilidade da remuneração total. IV. DISPOSITIVO 9. Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia suscitada de ofício. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e XV; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.209/1997, art. 15, parágrafo único (com redação dada pela Lei Estadual nº 14.892/2025). Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, MS nº 8012463-51.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 14.07.2023; STJ, RMS 51373/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.09.2016; STF, Rcl 52457/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8058416-33.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante REIDINETE DE JESUS BRITO LEAL e impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em SUSCITAR, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE PASSIVA do Governador do Estado da Bahia e, quanto ao Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 05/BI-446